Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729436-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO BRITO SOUSA AGRAVADO: SAMARA THAIS TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO BRITO SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701299-09.2022.8.07.0008, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo no polo passivo do cumprimento de sentença o sócio, ora agravante, da empresa demandada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Assevera, em breve resumo, que o pedido não encontra amparo legal, uma vez que não estão presentes os requisitos constantes do artigo 50 do Código Civil. De início, afirma que a decisão se encontra eivada de nulidade, haja vista que embora tenho sido citado, nos termos do art. 231, I, do Código de Processo Civil, ainda não se manifestou nos autos, dado que o seu prazo somente se encerraria no dia 16/7/2024, sendo que a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fora prolatada no dia 11/7/2024. Assevera que, de acordo com a sentença que encerrou a fase de conhecimento, a relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, entende a impossibilidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ao caso ora comento. Quanto ao mérito, narra que a parte agravada não juntou aos autos nenhuma evidência sobre qualquer dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria maior, não podendo haver a presunção do dolo ou do desvio de finalidade da sociedade empresária. Diz que o pedido deve ser indeferido de plano, porquanto a desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção, admitida apenas em casos extremos. Argumenta, ainda, que não está configurada a confusão patrimonial, encerramento irregular ou insolvência da executada, descabendo a desconsideração determinada, sustentando ser necessário o esgotamento de todos os recursos disponíveis para a localização dos bens da empresa executada passíveis de constrição. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados em abono à sua tese defensiva. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 61637673. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 203857870 – autos de origem): 1. A requerente neste incidente enquadra-se na condição de consumidora, circunstância hábil a atrair a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que quando aplicável "... a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 3. No caso, apesar de todos os esforços empreendidos, pois realizadas inúmeras diligências infrutíferas, não houve êxito na satisfação da dívida, a denotar o estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. 4. O sócio foi citado no incidente, na forma do art. 135 do CPC, mas não se manifestou. 5. Desse modo, cabível a desconsideração da personalidade jurídica das executadas, com base na teoria menor, para atingir o patrimônio de seus sócios. 6. Por esse motivo, ACOLHO o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no feito o sócio RAIMUNDO BRITO SOUSA, o qual incluo no polo passivo do feito. 7. Não há arbitramento de honorários em face da parte sucumbente, pois não há previsão legal expressa e por se tratar de mero incidente processual (AgInt no REsp n. 2.013.164/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) 8. Intime-se a exequente para indicar bens penhoráveis do executado RAIMUNDO BRITO SOUSA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do processo na forma do artigo 921, III, do CPC. (destaques no original) 1. Preliminar de Cerceamento de Defesa Consoante relatado, a parte agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada fora prolatada antes do esgotamento do prazo para manifestação nos autos a que fazia jus o sócio (agravante) da referida empresa. Assevera que o seu prazo somente se encerraria no dia 16/7/2024, sendo que a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fora prolatada no dia 11/7/2024. Com efeito, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o magistrado deverá determinar a citação dos sócios ou da pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Em consulta do sistema PJe de 1o grau, bem como aos autos de origem, constata-se que a parte ora agravante foi citada por via postal no 10/6/2024 (ID 201720402 – autos de origem). Contudo, conforme preconiza o inciso I do art. 231 do CPC, apenas com a juntada aos autos do aviso de recebimento começa a fluir o prazo para manifestação. Vejamos: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria; IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta; VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput . § 2o Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. § 3o Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. § 4o Aplica-se o disposto no inciso II do caput à citação com hora certa. (destacado) Na hipótese, uma vez que o mandado de citação foi juntado aos autos no dia 25/6/2024 (ID 201720402 - autos de origem) e, considerando, que os prazos processuais são contados em dias úteis, verifica-se que o prazo para manifestação da parte se encerraria no dia 16.7.2024. Logo, tendo em vista que a decisão ora recorrida fora proferida no dia 11/7/2024, isto é, antes do esgotamento do prazo para manifestação, percebe-se que o procedimento legal estabelecido não foi devidamente observado. Nessa conjuntura, merece guarida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada. Eventual entendimento em sentido contrário incorreria em cerceamento ao direito de defesa da parte agravante, especialmente sabendo que o devido processo legal é rito indispensável para que o patrimônio pessoal de um indivíduo seja afetado por interferência judicial. Assim, resta patente o prejuízo à parte agravante, em razão do cerceamento de sua defesa, uma vez que foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com isso incluindo o ora agravante no polo passivo do cumprimento de sentença sem que fosse resguardado o seu direito ao contraditório. Por conseguinte, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 18 de julho de 2024 17:39:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador